Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-90.2020.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004927-90.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMMELLA MARIA MORAIS BUENO LEMOS - CPF: 081.273.556-07 (APELANTE), ALEXANDRE ARAUJO - CPF: 299.929.128-04 (ADVOGADO), PAULO RIOS MACEDO JUNIOR - CPF: 405.953.858-26 (ADVOGADO), EDERSON PELISSON - CPF: 569.897.921-91 (APELADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -

CHEQUE - ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM - AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CABIMENTO - COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA INCAPAZ DE DEMONSTRAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não existindo sequer indício da prática de agiotagem, o julgamento antecipado do feito tem cabimento, o indeferimento da complementação probatória não implica em cerceamento de defesa quando o autor sequer indica qual prova pretendia produzir e a respectiva motivação, o que conduz à conclusão de que essa providência não influenciaria na resolução da lide.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários sucumbenciais anteriormente definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação da embargante em custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da causa (art. 85, §8o, do CPC).

A apelante defende que o julgamento antecipado do feito acarretou cerceamento de defesa, uma vez que pretendia demonstrar a prática da agiotagem pelo apelado.

Aduz que o art. 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001 lhe assegura o direito a inversão do ônus da prova.

Pugna pela declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 113583976).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início ressalta-se que embora a justiça gratuita requerida na inicial tenha sido impugnada pelo apelado, este não apresentou prova contrária à arguida hipossuficiência financeira, ônus que lhe cabia (art. 99, §2o, e art. 100, do CPC).

No ponto, apesar de a sentença considerar que a autora faz jus ao benefício, deixou que declarar a sua concessão porque “
os embargos à execução não se sujeitam ao pagamento de custas processuais
”.

Ocorre que os encargos de sucumbência não abarcam apenas as despesas judiciárias, razão pela qual
defiro
à apelante a gratuidade pleiteada.

Os Embargos à Execução foram distribuídos em 26/01/2021 e foram julgados improcedentes logo depois da impugnação apresentada pelo credor, tendo a ora apelante sido condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Como cediço, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Neste caso concreto o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que os documentos juntados pela própria embargante evidenciam apenas a existência de relação jurídica entre as partes, materializada pela emissão de cheque nominal (fl. 02 do ID no. 113583493).

Os artigos 434 e 435,
caput
e parágrafo único, do CPC dispõem que:

Art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial
ou a contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações
. (...)

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial
ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.
(sem destaques no original).

Embora a apelante ressalte na minuta recursal que pugnou pela complementação probatória, sequer indicou qual prova pretendia produzir e a respectiva motivação.

O encadeamento dos fatos revela que a prova documental, testemunhal ou pericial serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda, visto que reiteramente defende a prática ilícita de agiotagem e de usura pelo apelado, sem apresentar sequer indício probatório nessa direção.

A nulidade do cheque que contém todas as formalidades necessárias para a constituição de título executivo extrajudicial demanda prova robusta e cabal da prática dessas atividades ilícitas (art. 373, inciso I, do CPC). Não o fazendo, a pretensão da apelante fica restrita ao campo da argumentação inócua, incapaz de evidenciar o eventual equívoco do
decisum
.

O mesmo é possível concluir em relação à aplicação da Medida Provisória no. 2172-32/2001 ao caso. É preciso primeiro restar evidenciada a verossimilhança das alegações do devedor, para que esse diploma legal tenha incidência e o credor seja compelido a provar que não se trata de agiotagem.

A matéria foi analisada na sentença, chegando-se apenas a desfecho diverso daquele pretendido pela apelante, o que afasta a tese de cerceamento de defesa.

A propósito:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA
. (...)
CERCEAMENTO DE DEFESA. AGIOTAGEM. PROVA
. (...) 3.
A alegação de agiotagem não veio corroborada por nenhum indício mínimo de prova, impedindo a inversão do ônus da prova. Além disso, a pretensão de juntada de documentos não é obstada, caso se verifique sua relevância e impossibilidade de juntada em momento anterior
.
Também não cabe realização de prova exclusivamente testemunhal em contrato que supera o décuplo do salário mínimo vigente à época da celebração (art.
401
do
CPC
/73, em vigor quando do ajuizamento do feito)
.
Cerceamento de defesa inocorrente
. 3. Recurso não provido.
(APL no. 0002437-97.2014.8.26.0042, 14a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Melo Colombi, julgado em 22/06/2017, sem grifos no original).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – ALEGAÇÃO DE
DÍVIDA QUITADA E
TÍTULOS ORIGINÁRIOS DE AGIOTAGEM – CAUSA DEBENDI – NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA – AUSÊNCIA – ÔNUS DE QUEM ALEGA A AGIOTAGEM
– RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja desconstituído o crédito representado por uma nota promissória com base na alegação de pagamento da dívida ou prática de agiotagem pelo credor, faz-se imprescindível a produção de robusta prova no sentido de demonstrar a ocorrência do referido pagamento ou ilícito
.
O ônus da prova, quando alegada a prática de agiotagem, compete a quem a argui, pois tal prática há de ser cabalmente demonstrada através de conjunto probatório
.
Não tendo o Apelante comprovado que as cártulas em discussão originaram-se irregularmente ou que efetivou as respectivas quitações, descabida a desconstituição dos títulos, pois, na dúvida, prevalece a cambial, que é título autônomo e abstrato e suficiente por si só
. (Ap no. 13355/2015, 2a Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 18/11/2015, DJe de 17/12/2015, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO – BOA-FÉ – SÚMULA No 387 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 3o da MP 2.172-32 de 2001 possibilita a inversão do ônus da prova, em ações intentadas com o objetivo de ver declarada a prática da agiotagem. Contudo, para que haja a incidência de tal regra processual, as alegações e os fatos constantes dos autos hão de ser verossímeis
.
Não existindo qualquer elemento de prova suficiente a demonstrar, ainda que de forma incipiente, a prática de agiotagem, não pode ocorrer à inversão do ônus probatório
. “A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto.” (súmula no 387 do STF).
(Ap no. 169739/2014, 1a Câmara De Direito Privado, TJ/MT, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 12/05/2015, DJe de 20/05/2015, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, com a ressalva, porém, de que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022